Tribunal: STF
Processo: ARE 1549733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, (GRATIFICAÇÃO NATALINA) E 1/3 DE FÉRIAS, BEM COMO SEUS REFLEXOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.



    1. In casu, o magistrado de origem deu procedência parcial ao pleito autoral, condenando o Estado do Piauí ao pagamento da diferença de valores a título de adicional de férias e décimo terceiro salário, obtida a partir da inclusão do abono de permanência no cálculo destas gratificações, subtraindo os valores já percebidos pela parte autora, referente às parcelas vencidas nos últimos 05 anos do ajuizamento da ação e aos períodos que se vencerem no curso desta ação, a título de danos materiais, ressalvados os descontos previdenciários e a título de imposto de renda na fonte.



    2. O autor, ora apelado, comprovou nos autos que o valor que correspondente ao 13º salário (gratificação natalina) e 1/3 de férias devem ser calculados tendo por base a “remuneração integral” e “salário normal”, na forma do art. 7ª da CF/88



    3. Ficam as partes reciprocamente responsáveis pela sucumbência, fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, os quais serão rateados entres as partes, na proporção de 5% para a parte autora, sob condição suspensiva, e 5% para o réu, nos termos do art. 86 do CPC.



    4. Recursos conhecidos e não providos, para manter a sentença recorrida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII e XVII; 37, XIV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente